Tribunal: TJPA
Processo: 0801214-26.2023.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801214-26.2023.8.14.0097

APELANTE: WALDIR ARAUJO DE SOUZA

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/JULHO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801214-26.2023.8.14.0097.

COMARCA: BENEVIDES / PA.

AGRAVANTE: WALDIR ARAUJO DE SOUZA.

ADVOGADO: BRUNO MEDEIROS DURÃO - OAB/RJ 152.121.

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIOMAL HONDA LTDA.

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA N. 16.837-A.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVISÃO CONTRATUAL. PERÍCIA CONTÁBIL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação em ação de busca e apreensão de veículo, julgando procedente o pedido inicial e consolidando o domínio e posse plena do bem em favor do credor fiduciário. O agravante busca a retratação da decisão para dar total provimento ao recurso originário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) era necessária a realização de perícia contábil para verificação de abusividade das cláusulas contratuais; (ii) se há abusividade nos juros remuneratórios cobrados e ilegalidade na capitalização de juros; e (iii) se é válida a alegação de nulidade do leilão por falta de intimação do devedor.

III. Razões de decidir

3. A desnecessidade de perícia contábil restou demonstrada pela existência de extratos aptos à verificação da evolução da dívida e compreensão do feito, sendo a taxa média de mercado encontrada no sítio do Banco Central.

4. Não há abusividade nos juros remuneratórios, sendo lícita a cobrança praticada pelas instituições financeiras acima de 12% ao ano, bem como a capitalização mensal de juros quando pactuada de forma clara e expressa.

5. A alegação de nulidade do leilão configura inovação recursal, pois não foi apresentada em defesa ou em qualquer momento processual anterior.

5. A decisão monocrática manteve-se em consonância com o entendimento dos tribunais superiores.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. É desnecessária a realização de perícia contábil quando há extratos suficientes para verificação da evolução da dívida. 2. Não há abusividade em juros remuneratórios praticados por instituições financeiras acima de 12% ao ano, sendo lícita a capitalização mensal quando pactuada expressamente. 3. Constitui inovação recursal a alegação não suscitada nas instâncias ordinárias."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.036 e seguintes; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.715.561/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 24.05.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 1.645.043/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 08.03.2021; TJ-RJ, APL nº 00153612220188190002, Rel. Des. Lúcio Durante, 19ª Câmara Cível, j. 06.05.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 23ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos vinte e um (21) dias do mês de julho (7) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRVADO

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0801214-26.2023.8.14.0097.

COMARCA: BENEVIDES / PA.

AGRAVANTE:
WALDIR ARAUJO DE SOUZA.

ADVOGADO:
BRUNO MEDEIROS DURÃO - OAB/RJ 152.121.

AGRAVADO:
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIOMAL HONDA LTDA.

ADVOGADO:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA N. 16.837-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
WALDIR ARAUJO DE SOUZA,
diante do seu inconformismo com a decisão monocrática deste relator
Id.
24633017 pag. 1/5,

que
conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Nas
razões do interno
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão monocrática merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, visto
que
não considerou adequadamente as questões levantadas no recurso.

Nas
contrarrazões

do interno
, a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso interposto, para manter a decisão recorrida.

Os fundamentos do agravo interno interposto não dão azo à retratação.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 30 de junho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVISÃO CONTRATUAL. PERÍCIA CONTÁBIL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação em ação de busca e apreensão de veículo, julgando procedente o pedido inicial e consolidando o domínio e posse plena do bem em favor do credor fiduciário. O agravante busca a retratação da decisão para dar total provimento ao recurso originário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) era necessária a realização de perícia contábil para verificação de abusividade das cláusulas contratuais; (ii) se há abusividade nos juros remuneratórios cobrados e ilegalidade na capitalização de juros; e (iii) se é válida a alegação de nulidade do leilão por falta de intimação do devedor.

III. Razões de decidir

3. A desnecessidade de perícia contábil restou demonstrada pela existência de extratos aptos à verificação da evolução da dívida e compreensão do feito, sendo a taxa média de mercado encontrada no sítio do Banco Central.

4. Não há abusividade nos juros remuneratórios, sendo lícita a cobrança praticada pelas instituições financeiras acima de 12% ao ano, bem como a capitalização mensal de juros quando pactuada de forma clara e expressa.

5. A alegação de nulidade do leilão configura inovação recursal, pois não foi apresentada em defesa ou em qualquer momento processual anterior.

5. A decisão monocrática manteve-se em consonância com o entendimento dos tribunais superiores.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: "1. É desnecessária a realização de perícia contábil quando há extratos suficientes para verificação da evolução da dívida. 2. Não há abusividade em juros remuneratórios praticados por instituições financeiras acima de 12% ao ano, sendo lícita a capitalização mensal quando pactuada expressamente. 3. Constitui inovação recursal a alegação não suscitada nas instâncias ordinárias."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.036 e seguintes; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.715.561/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 24.05.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 1.645.043/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 08.03.2021; TJ-RJ, APL nº 00153612220188190002, Rel. Des. Lúcio Durante, 19ª Câmara Cível, j. 06.05.2021.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 24633017 pag. 1/5,
a fim de que seja exercido seu poder de retratação e reconsiderar a decisão para dar total provimento ao presente recurso.

No caso, a parte agravante sustenta que o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, visto que não considerou adequadamente as questões levantadas no recurso.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, tal discursão restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Com efeito, o presente recurso comporta provimento, conforme passo a expor.

Conforme relatado, o presente apelo visa discutir a sentença que julgou procedente o pedido da inicial, e improcedente o pedido reconvencional, consolidando o domínio e posse plena do veículo descrito na petição inicial.

Primeiramente analisando o pedido de revisão das cláusulas contratuais e a necessidade de realização de perícia contábil, destaco que:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA.

1. O Tribunal local, ao concluir pela presença de extratos aptos à verificação da evolução da dívida e à compreensão do deslinde do feito, o fez com base na análise aprofundada do acervo probatório dos autos e das cláusulas contratuais, e sua revisão encontra óbice a teor das Súmulas 5 e 7 do STJ, aplicáveis também ao dissídio jurisprudencial.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.715.561/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 28/5/2021.)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
INADIMPLÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DA
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL
, NO CASO CONCRETO. Ação de busca e apreensão de automóvel. Contrato de cédula de crédito bancário, com garantia do veículo em alienação fiduciária. Ausência de purga da mora. Sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação de busca e apreensão e consolidou a propriedade e posse do veículo à parte Autora. Interposição de recurso pelo Réu. Alegação de existência de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova pericial. Apelante que pugna pela anulação da sentença ou pelo acolhimento do pedido contraposto. Sustenta o Recorrente a ocorrência de abusividade nas cláusulas contratuais, a cobrança indevida de comissão de permanência e de encargos abusivos; a incidência de elevada taxa de juros e de anatocismo. Ausência de cerceamento de defesa.
Desnecessidade de realização de prova pericial, no caso concreto, para se verificar se houve abusividade no contrato
. Taxa média de mercado para a operação que é encontrada no sítio do Banco Central. Instituições financeiras que podem praticar juros acima de 12% ao ano. Contrato que discriminou de forma clara as taxas dos juros mensais e os encargos moratórios. Capitalização mensal de juros que é admitida. Cobrança lícita da tarifa de cadastro e do registro do contrato. Ausência de cobrança de comissão de permanência. Verbetes Sumulares nº 596 e 648 do STF e nº 382 e 539 do STJ. Precedentes deste Tribunal e das Cortes Superiores. Manutenção da sentença. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-RJ - APL: 00153612220188190002, Relator: Des(a). LÚCIO DURANTE, Data de Julgamento: 06/05/2021, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021)

No que se refere a abusividade dos juros remuneratórios cobrados, e a ilegalidade da capitalização diária de juros, também não possui razão:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
. AÇÃO REVISIONAL CONEXA COM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA. ABUSIVIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ
. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Na hipótese, rever a conclusão do acórdão recorrido acerca da abusividade da taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato demandaria a análise e interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimentos inviáveis ante a natureza excepcional da via eleita, consoante disposto nas Súmulas nºs 5 e 7/STJ.

3. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional. Precedente.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.645.043/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 12/3/2021.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. CONTRATO FIRMADO APÓS A MP Nº 1.963-17/2000. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. PROIBIÇÃO DE CUMULAR COM OS DEMAIS ENCARGOS.

1. A capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano é admitida nos contratos bancários firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal.

2. Não restou consignado pelas instâncias ordinárias o percentual das taxas contratadas, o que inviabiliza a reforma do julgado ante a incidência das Súmulas nºs 5 e 7/STJ.

3. É válida a cláusula contratual que prevê a cobrança da comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, de acordo com a espécie da operação, tendo como limite máximo o percentual contratado (Súmula nº 294/STJ).

4. Referida cláusula é admitida apenas no período de inadimplência, desde que pactuada e não cumulada com os encargos da normalidade (juros remuneratórios e correção monetária) e/ou com os encargos moratórios (juros moratórios e multa contratual). Inteligência das Súmulas nº 30 e nº 296/STJ.

5.Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.426.765/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/5/2014, DJe de 2/6/2014.)

Quanto a alegação da nulidade do leilão sem intimação do devedor a referida alegação não foi apresentada em defesa e em nenhum momento processual, de modo que o pedido se enquadra em inovação recursal.

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONSÓRCIO - ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - INOVAÇÃO RECURSAL
- VEDAÇÃO - PRELIMINAR ACOLHIDA -
As questões não suscitadas e debatidas no primeiro grau de jurisdição não podem ser apreciadas pelo Tribunal, em grau de recurso, diante da vedação de inovação recursal existente no ordenamento jurídico pátrio e sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
.

(TJ-MG - AC: 10479030549816006 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 09/05/2018, Data de Publicação: 15/05/2018)

De tal modo, ao analisar os autos, entendo que o magistrado agiu corretamente em consonância com os tribunais superiores.

(...).

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
,
ante todo o exposto
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador
Id.

24633017 pag. 1/5
.

É como voto.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 25/07/2025